Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Conhecimento parcial.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Desse modo, ausente comprovação ou indícios da existência de ato administrativo concernente à demolição de seu imóvel, inviável se torna a análise da validade do suposto ato, o que, por consequência, impõe o julgamento de improcedência do pedido autoral.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.